Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717219-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: RONEI LUIS MOREIRA BACELAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELE CRISTINA DA SILVA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em face de RONEI LUIS MOREIRA BACELAR, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 231386959): “O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT nos casos, dentre outros, em que a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. (...) Intimado o exequente, nos termos da decisão de ID 227169227, a apresentar a causa de pedir para a desconsideração, ou seja, os fundamentos de fato e de direito em que se baseia, bem como os fatos que caracterizaram o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme o disposto no art. 50 do Código Civil, apresentou a petição de ID 230619119. Referida petição, entretanto, não descreve fatos e fundamentos jurídicos que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a defender que o pedido deveria ser deferido pelo fato de o executado possuir empresas em seu nome, de modo que se apresenta a hipótese de indeferimento liminar do pedido pela ausência de descrição de fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, indefiro liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Considerando que já está em curso a contagem do prazo prescricional, ao exequente para que, em quinze dias, indique bens do devedor passíveis de penhora ou informe o interesse na suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, na forma do art. 921, §1o, do CPC, conforme ID 226993431” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não foram apresentados indícios suficientes que justificassem a instauração do incidente, exigindo a demonstração detalhada do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Irresignada, a parte agravante sustenta que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens em nome do executado, sem sucesso, o que reforça a necessidade da desconsideração inversa para permitir a penhora sobre os bens das empresas vinculadas ao devedor. Ressalta que há empresas registradas em nome do agravado, configurando indícios de possível confusão patrimonial, razão pela qual requer a instauração do incidente de desconsideração. Aduz, ainda, que a decisão recorrida contraria os princípios da efetividade da execução e do direito do credor à satisfação do crédito, pois impede a investigação patrimonial necessária para evitar a blindagem de bens por meio da estrutura societária. Destaca que a exigência de prova cabal da ocorrência de fraude antes da instauração do incidente inverte a lógica processual, tornando impossível a comprovação sem a possibilidade de produção de provas no curso do próprio incidente. A parte agravante enfatiza, também, que a decisão agravada cerceia seu direito de buscar a satisfação do crédito, pois o artigo 133 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de instauração do incidente mediante indícios razoáveis, e não prova definitiva prévia. Argumenta que a recusa em permitir a investigação inviabiliza a execução, frustrando o objetivo do processo e favorecendo a inadimplência. Diante de tais fundamentos, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia: a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da suficiência dos indícios apresentados para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que seja realizada a devida investigação sobre possível desvio de finalidade e confusão patrimonial, garantindo a efetividade da execução. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o §4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). Destaca-se ainda que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os pressupostos legais citados acima. Ademais, viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica com o intuito de impor responsabilização patrimonial por dívidas dos sócios, caso seja demonstrada confusão patrimonial e utilização abusiva. No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que não foram comprovados os requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diferentemente do que ocorre na esfera consumerista, onde se aplica a Teoria Menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o presente caso demanda a aplicação da Teoria Maior. Por essa razão, não basta a mera demonstração da impossibilidade de o executado cumprir suas obrigações; é imprescindível a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se verifica apenas pela existência de empresas registradas em nome do agravado. Nesse contexto, a exequente não apresentou qualquer elemento que evidencie o uso das empresas das quais o agravado é sócio com o propósito de ocultar seu patrimônio pessoal ou de transferir bens à pessoa jurídica com o intuito de fraudar credores. Ressalte-se que o simples fato de o devedor ser sócio de empresas e de não haver bens registrados em seu nome não configura, por si só, motivo suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de indícios mínimos nos autos de que o executado utilize suas empresas como instrumento de blindagem patrimonial, mostra-se incabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a probabilidade do direito recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil. 2. A Legislação Civil contempla a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2.1. O fato de o executado ser sócio de uma empresa, aliado à não localização de bens em seu nome, não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que ausentes provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1858796, 0747767-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 3o DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo impedir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, com objetivo de prejudicar seus credores. Somente deve ser deferida se o credor comprovar abuso de direito, desvio de finalidade da empresa da qual é sócio ou confusão entre os bens desta e os de seus sócios. No caso concreto, o credor pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens de empresas das quais o devedor é sócio, sem, no entanto, apontar circunstâncias que indiquem o cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens. A mera administração de empresa pelo devedor na qualidade de sócio ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Dispositivo relevante citado: art. 50, CC. (Acórdão 1933977, 0728392-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) (destaquei) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 15:38:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora